Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0723364-17.2025.8.07.0000 REQUERENTE: EVANDRO GESTER SALINAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado pela Defesa Técnica do requerente EVANDRO GESTER SALINAS para “que seja disponibilizado certidão informando o prazo para que o requerente possa interpor eventuais recursos inerentes a espécie” (petição de id 77325964). No caso, verifica-se que, após o julgamento de improcedência do pedido formulado na Revisão Criminal, por meio do Acórdão de id 76646249, datado de 24/09/2025, o requerente revogou o mandato anteriormente outorgado à sua antiga advogada e constituiu novo patrono, conforme petição de id 77009210 e documentos anexos. O novo advogado pleiteia a certificação do prazo para interposição de eventuais recursos. Ocorre que compete ao patrono, ao assumir a representação processual, diligenciar quanto à situação processual do feito, inclusive acerca dos prazos em curso ou eventualmente escoados. A certificação pretendida não se mostra necessária, sendo ônus do advogado examinar os autos para verificar o andamento processual e as datas pertinentes ao exercício do direito de recorrer. Dessa feita, indefiro o pedido formulado na petição de id 77325964. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator